Tribunal: TJBA
Processo: 0537145-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537145-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, EMILIA MOREIRA BELO, GLAUCIA MARIA CAVALCANTI VILELA, PAULO VICTOR DE SOUSA LIMA, THAIS DE SA CURVELO

APELADO: ANA RITA DE SOUSA SILVA ASSIS e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA LIMA FERREIRA, FABRICIO PEREIRA SOUSA DE ABREU

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 971 DO STJ, VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Não há contradição na aplicação do Tema 971 do STJ quando o contrato não prevê cláusula penal moratória específica e simétrica para o inadimplemento da incorporadora, mas apenas disposição genérica sobre responsabilidade por danos. A inversão da cláusula penal visa garantir o equilíbrio contratual mediante aplicação do princípio da simetria.

III - A declaração de nulidade da cláusula de tolerância fundamentou-se nas circunstâncias específicas do caso concreto, considerando a ausência de contrapartida ao consumidor e a invocação abusiva pela incorporadora sem demonstração de caso fortuito ou força maior.

IV - A configuração de danos morais em casos de atraso significativo na entrega de imóvel independe de prova específica quando demonstrada a frustração de legítima expectativa e interferência substancial no planejamento pessoal e familiar dos adquirentes.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0537145-88.2018.8.05.0001
, em que figura como Embargante
MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
e como Embargados
ANA RITA DE SOUSA SILVA ASSIS e ANTONIO MARCOS ALMEIDA ASSIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.